Tribunal: TJMT
Processo: 1000941-87.2019.8.11.0032
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000941-87.2019.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA CARMEM DA SILVA - CPF: 920.599.101-53 (EMBARGANTE), FRANCIELE YARZON RAMOS - CPF: 034.669.701-80 (ADVOGADO), EDUARDO VITALINO BARBOSA - CPF: 570.658.021-91 (ADVOGADO), EMMANUEL JOSE DUAILIBI BARBOSA - CPF: 021.827.041-08 (EMBARGADO), RODRIGO NEVES ORMOND FERNANDES DE AVELAR - CPF: 958.402.731-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 98, §§ 2o E 3o DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, reformando integralmente a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sem mencionar a gratuidade de justiça deferida em primeira instância.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à apreciação do pedido de gratuidade de justiça deferido em primeira instância e seus efeitos sobre a exigibilidade das verbas sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado, ao reformar integralmente a sentença e condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, omitiu-se quanto à condição de beneficiária da justiça gratuita reconhecida pelo juízo de primeiro grau.

4. A gratuidade da justiça foi efetivamente deferida à embargante pelo juízo de origem (ID 317346365), após a apresentação de documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira (IDs 317346362, 317346363 e 317346364), sem posterior impugnação ou revogação.

5. A concessão da gratuidade da justiça produz efeitos significativos quanto à exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do artigo 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

6. Embora a reforma da sentença implique naturalmente a condenação da parte autora aos ônus da sucumbência, a condição de beneficiária da justiça gratuita impõe que tal condenação seja submetida à condição suspensiva de exigibilidade.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a concessão do benefício da gratuidade da justiça não exime o beneficiário da condenação aos ônus sucumbenciais, apenas suspende sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos para integrar o acórdão embargado, mantendo-se inalterada a conclusão quanto à improcedência do pedido inicial.

Tese de julgamento
:
“1. A concessão da gratuidade de justiça em primeira instância, não revogada no curso do processo, deve ser expressamente considerada no acórdão que reforma a sentença e condena o beneficiário aos ônus sucumbenciais. 2. As obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário da justiça gratuita ficam submetidas à condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, somente podendo ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, §§ 2o e 3o; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - EDcl no AgInt 3.AREsp: 2004656 DF 2021/0337072-8, Relator: PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 24/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
MARIA CARMEM DA SILVA
contra acórdão proferido por esta Câmara que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
EMMANUEL JOSE DUAILIBI CANAVARROS SERRA
, reformando integralmente a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pela embargante, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões (Id.

329058886), a embargante alega que o acórdão foi omisso por não se manifestar sobre o pedido de gratuidade de justiça que havia sido deferido em primeira instância, conforme decisão de ID 317346365. Sustenta que a omissão obsta o andamento processual e causa prejuízo à parte embargante, que se encontra em situação de vulnerabilidade financeira. Argumenta que, caso a omissão não seja sanada, poderá sofrer execução por parte do advogado da parte contrária, haja vista que a sentença foi reformada sem observância aos benefícios da justiça gratuita concedidos à embargante.

Em contrarrazões (Id.

330720891), o embargado sustenta a inexistência de omissão no acórdão, argumentando que a análise da improcedência do pedido principal, inclusive com a reforma da sentença, é suficiente para afastar a necessidade de pronunciamento expresso sobre a gratuidade de justiça. Alega que a pretensão da embargante é rediscutir o mérito da causa, o que seria vedado em sede de embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
MARIA CARMEM DA SILVA
contra acórdão proferido por esta Câmara que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
EMMANUEL JOSE DUAILIBI CANAVARROS SERRA
, reformando integralmente a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pela embargante, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração, por serem tempestivos e adequados à espécie, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a embargante aponta omissão no acórdão quanto à apreciação do pedido de gratuidade de justiça que lhe foi deferido em primeira instância, conforme decisão de ID 317346365, argumentando que tal omissão pode lhe causar prejuízos de ordem financeira, especialmente diante da reforma da sentença e consequente condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão à embargante. De fato, o acórdão embargado, ao reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, condenou a autora, ora embargante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sem fazer qualquer menção à condição de beneficiária da justiça gratuita que lhe foi reconhecida pelo juízo de primeiro grau.

Compulsando os autos, constato que a gratuidade da justiça foi efetivamente deferida à embargante pelo juízo de origem, conforme decisão de ID 317346365, após a apresentação de documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira (Ids. 317346362, 317346363 e 317346364). Tal decisão não foi objeto de impugnação pela parte contrária, tampouco foi revogada no curso do processo.

A omissão apontada é relevante e merece ser sanada, porque a concessão da gratuidade da justiça produz efeitos significativos quanto à exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do artigo 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, que assim dispõem:

"§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário."

Nesse contexto, embora a reforma da sentença e a consequente improcedência do pedido inicial impliquem naturalmente a condenação da parte autora aos ônus da sucumbência, a condição de beneficiária da justiça gratuita impõe que tal condenação seja submetida à condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do dispositivo legal supracitado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a concessão do benefício da gratuidade da justiça não exime o beneficiário da condenação aos ônus sucumbenciais, apenas suspende sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos, conforme se observa no seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART . 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. OCORRÊNCIA . ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE. ESCLARECIMENTO. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA . EMEARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. A decisão monocrática inverteu os ônus sucumbenciais sem constar que, embora haja a condenação em honorários, a exigibilidade fica suspensa em virtude do deferimento da gratuidade de justiça. 2 . A autora é beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita. Assim, deve a exigibilidade dos honorários ser suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/2015.3 . Embargos de declaração acolhidos. (STJ - EDcl no AgInt 3.AREsp: 2004656 DF 2021/0337072-8, Relator.: PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 24/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023)

Assim,
reconheço a omissão
apontada pela embargante, sendo necessária a integração do julgado para que conste expressamente que, em razão da gratuidade da justiça deferida em primeira instância, as obrigações decorrentes da sucumbência ficam submetidas à condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Importante ressaltar que o acolhimento dos presentes embargos de declaração não implica modificação do resultado do julgamento anterior, mas apenas a integração do acórdão para sanar a omissão verificada, mantendo-se inalterada a conclusão quanto à improcedência do pedido inicial.

Ante o exposto,
ACOLHO
os
embargos de declaração
opostos por
MARIA CARMEM DA SILVA
para sanar a omissão apontada, integrando o acórdão embargado para fazer constar que, em razão da gratuidade da justiça deferida à embargante em primeira instância (ID 317346365), as obrigações decorrentes da sucumbência (custas processuais e honorários advocatícios) ficam submetidas à condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, somente podendo ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações.

No mais, mantenho inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025